Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0702310-19.2021.8.07.0005 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Luiz Omar Pereira de Lemos Rubens Pereira de Lemos Silvia Pereira de Lemos Jurandir Pereira de Lemos Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que homologou a partilha de bens formalizada nos autos e determinou a expedição do respectivo formal após o trânsito em julgado da sentença ora recorrida (Id.31966482). Luiz Omar Pereira de Lemos, Rubens Pereira de Lemos, Sílvia Pereira de Lemos e Jurandir Pereira de Lemos todos sucessores de Valdivino Pereira e de Marta Domingos da Silva, ajuizaram ação de inventário, submetida ao procedimento do arrolamento sumário, com o objetivo de promover a partilha dos bens respectivos. Na ocasião também formularam o requerimento de expedição de formal de partilha para a autorização de lavratura de escritura pública em relação aos bens imóveis a serem partilhados. Decorrida a marcha processual o Juízo singular homologou a partilha celebrada entre as partes e determinou que fosse expedido o respectivo formal de partilha após o trânsito em julgado da sentença ora recorrida, independentemente de manifestação prévia da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal alega em suas razões recursais (Id. 31966488), em síntese, que o art. 192 do CTN deve prevalecer sobre as regras previstas na legislação processual civil a respeito da exigibilidade de eventuais créditos tributários constituídos em razão do evento de sucessão causa mortis. Argumenta que não houve alteração do procedimento do arrolamento sumário com a vigência do atual Código de Processo Civil, devendo ser exigido o prévio recolhimento dos eventuais tributos relativos aos bens integrantes do espólio e suas respectivas rendas, para que a partilha possa ser homologada. Acrescenta que o inventário extrajudicial somente pode ser promovido após o aludido pagamento, o que reforça a necessidade de prévia regularização tributária para que seja admitido o encerramento dos procedimentos judiciais de inventário. Conclui que é indispensável a prévia declaração de quitação, pela autoridade tributária, como prova da satisfação dos tributos relativos aos bens integrantes do espólio e suas respectivas rendas, antes da expedição do formal de partilha. Por fim, ressalta que a questão objeto do recurso foi afetada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao procedimento dos recursos repetitivos (tema no 1074), razão pela qual o curso do processo deve ser suspenso até ulterior deliberação da Colenda Corte. Requer, portanto, a suspensão do curso do processo por força da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e exigido a prévio adimplemento da obrigação tributária relativa ao ITCMD decorrente da transmissão dos bens imóveis objeto da partilha. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). Os apelados apresentaram contrarrazões oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 31966493). É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à necessidade de prévia comprovação, no inventário por arrolamento sumário, do pagamento do ITCMD para a homologação da partilha e da expedição do respectivo formal. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.896.526-DF e REsp 1.896.526-DF, afetou a aludida questão ao procedimento dos recursos repetitivos, tendo classificado a controvérsia como Tema no 1074. A propósito, examine-se a ementa do acórdão proferido pela Primeira Seção da Colenda Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Por ocasião do aludido acórdão foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, do curso dos processos pendentes de julgamento que versem a respeito da aludida questão afetada. Pelas razões expostas determino a suspensão do curso do presente processo, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, até o julgamento da controvérsia classificada como Tema no 1074 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator